Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-77.2024.8.11.0048
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-77.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO OTAVIANO PEREIRA - CPF: 001.102.031-86 (APELANTE), ANA PAULA VIEIRA - CPF: 077.200.041-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESSA EM DESTAQUE NA FATURA. LEGITIMIDADE DO ATO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por João Otaviano Pereira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta em desfavor da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sob o fundamento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima, mediante notificação impressa em destaque na fatura e motivada pelo inadimplemento reiterado do autor. A parte autora sustenta que a ausência de notificação prévia específica caracterizou falha na prestação do serviço essencial, ensejando indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação impressa em destaque na fatura é suficiente para legitimar o corte do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, afastando a responsabilidade civil da concessionária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu por inadimplemento da fatura com vencimento em dezembro de 2023, mantido até junho de 2024, caracterizando mora continuada do consumidor.

5.

A fatura de janeiro de 2024 apresentou notificação expressa, impressa em destaque, quanto à possibilidade de corte por inadimplência, nos termos do art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

6.

A jurisprudência do TJMT reconhece a validade da notificação impressa em destaque na fatura, afastando o dever de indenizar quando o corte se dá no exercício regular de direito da concessionária.

7.

Inexistindo ilicitude na conduta da empresa e não havendo prova de falha na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais, conforme art. 186 do Código Civil e art. 14, § 3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação impressa em destaque na fatura é válida e suficiente para legitimar o corte de energia elétrica por inadimplemento, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2.

A suspensão regular do serviço por inadimplemento, precedida de notificação válida, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Otaviano Pereira contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que tramita perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados por João Otaviano Pereira, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida.

O apelante em suas razões alega que o corte no fornecimento de energia elétrica efetuado pela concessionária se deu de forma abrupta, sem a devida notificação prévia específica exigida pela Resolução ANEEL nº 414/2010, configurando falha na prestação do serviço público essencial.

Sustenta que tal conduta lhe causou danos morais
in re ipsa
, requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por João Otaviano Pereira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ao fundamento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma regular, em razão de inadimplemento, e mediante notificação previamente inserida na fatura.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante da alegação do consumidor de ausência de notificação prévia específica.

De plano, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme bem apontado na sentença.

A análise dos autos revela que a suspensão do fornecimento ocorreu em decorrência do inadimplemento da fatura com vencimento em dezembro de 2023, tendo o consumidor permanecido em débito inclusive até o mês de junho de 2024.

A fatura de janeiro de 2024 (id. 173960236) apresenta notificação expressa, impressa em destaque, acerca da possibilidade de corte em virtude da inadimplência, em conformidade com o que autoriza o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, norma que consolidou os dispositivos antes contidos na Resolução nº 414/2010.

Referido dispositivo dispõe:

“Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

[...]

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:
I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou
II - impressa em destaque na fatura.”

Portanto, é legítima a notificação realizada por meio de destaque na própria fatura, prática há muito admitida pela regulamentação da ANEEL,
in verbis:.

Art. 172.

A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

(...)

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:"

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

(...)

Está Corte, reconhece a validade da notificação impressa na fatura, desde que em destaque, afastando o dever de indenizar quando a suspensão se dá em decorrência do exercício regular de direito da concessionária.(TJMT, Ap. Cív. n. 1015001-72.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/04/2023)

No caso concreto, a documentação juntada aos autos evidencia que a suspensão do serviço deu-se após reiterado inadimplemento do autor, não havendo qualquer ilegalidade na conduta da concessionária, tampouco demonstração de falha na prestação do serviço.

Ausente ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável, à luz do art. 186 do Código Civil.

A jurisprudência do tem reafirmado que o corte de energia por inadimplemento, quando precedido de notificação regular, não enseja reparação moral:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SUSPENSÃO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PRAZO DE 90 DIAS - DESCABIMENTO - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - AUTO RELIGAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE ENERGIA COM AMPARO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a inadimplência e a religação da energia pelo próprio consumidor, à revelia da concessionária, não há qualquer ilicitude por parte desta ao suspender a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, inexistindo, por conseguinte, dever de indenizar. 2 .
Nos termos do art. 14, §3º, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. 3. Recurso desprovido .-(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028810720248110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, inexiste qualquer mácula a ser reparada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nessa linha de intelecção, o direito não pode convalidar a desídia da autora e responsabilizar o fornecedor pelo equívoco, sendo certo que a concessionária agiu dentro do exercício regular de seus direitos ao suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, vez que a fatura de dezembro de 2023, ficou em aberto até o mês de junho de 2024. Por conseguinte, ausente qualquer ato ilícito da concessionária, não há falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025